Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711388-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: SYNNARA DE SOUZA ARAUJO D E S P A C H O A embargante, por meio da petição de ID 19182980, desiste do recurso, encontrando respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator